Tribunal: CARF
Processo: 18470.730990/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730990/2012-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.363 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ADUE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que sejam respondidas, em
relatório conclusivo, as seguintes questões:
1) Quais foram os débitos que ensejaram a exclusão operada pelo Ato
Declaratório Executivo DRF/RJO no 562.916, de 03 de setembro de 2012
(folha 16)?
2) Tais débitos, em sua totalidade, foram regularizados no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data de ciência do referido ADE?
3) Tais débitos foram posteriormente objeto de algum procedimento de revisão
que os tenha considerado indevidos?
Após a elaboração e anexação do referido relatório conclusivo, seja cientificada a
recorrente da presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 562.916, de 03 de setembro de 2012 (folha 16), a
partir de 01/01/2013, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude
da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não suspensa,
conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730990/2012-85
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.363 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730990/2012-85

Em sua impugnação (folha 05), a contribuinte alegou que o débito impeditivo à
opção havia sido objeto de parcelamento anterior à exclusão.
No acórdão a quo (folhas 46/48), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista que o débito gerador da exclusão foi objeto de
parcelamento, o qual foi rescindido não se encontrando quitado até a data do acórdão, razão pela
qual seria correta a exclusão.
Ciência do acórdão DRJ em 04/02/2014 (folha 51). Recurso voluntário
apresentado em 20/02/2014 (folha 54).
A recorrente, às folhas 54/55, alega que o parcelamento mencionado no acórdão
recorrido, que foi rescindido, é “o parcelamento errado, pois o número correto é o processo de
parcelamento 13710.003108/2003-41 onde foram parcelados o IRPJ e a CSLL e todas as 30
(trinta) parcelas de ambos foram quitadas, sendo a primeira em 09/2003 e a última em
02/2006” e que “esse segundo parcelamento analisado só foi feito por um ato de ‘desespero’,
sugestão do próprio atendente em 2008, - parcelar, pagar a primeira e parar de pagar - pois era
janeiro (mês de opção do simples) e não haveria tempo hábil para a solução e a empresa iria
perder o simples (...)”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A recorrente faz menção à existência de dois parcelamentos, fato que não fica
claro diante dos documentos acostados ao processo.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que sejam respondidas, em relatório conclusivo, as seguintes questões:
1) Quais foram os débitos que ensejaram a exclusão operada pelo Ato
Declaratório Executivo DRF/RJO no 562.916, de 03 de setembro de 2012
(folha 16)?
2) Tais débitos, em sua totalidade, foram regularizados no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data de ciência do referido ADE?
3) Tais débitos foram posteriormente objeto de algum procedimento de revisão
que os tenha considerado indevidos?
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.363 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730990/2012-85

Após a elaboração e anexação do referido relatório conclusivo, seja cientificada a
recorrente da presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital